Tribunal: TJDFT
Processo: 0700860-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SANTANA INSTITUTO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR EIRELI contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras (id 13690190 - Pág. 2), que, em pedido de reintegração de posse proposto por RECCOL - REAL CONSTRUÇÕES LTDA, deferiu liminarmente a reintegração de posse do imóvel objeto da lide. A agravante suscita, preliminarmente, a irregularidade da representação processual da agravada, pois o instrumento de mandato está assinado apenas pelo sócio minoritário, em afronta ao contrato social. Alega que a escritura pública de compra e venda, que firmou com a Terracap, não assegura indenização ao ocupante do imóvel, mas que apenas isenta a vendedora de qualquer responsabilidade pela desocupação. Sustenta que não praticou esbulho, pois a própria escritura pública lhe transmitiu a posse direta do imóvel e que, desde aquela época, a agravada já não ocupava o local, mas apenas mantinha alguns bens ali, fato que está comprovado pela ata notarial de 20/09/2019 que assim juntou aos autos. Acresce que empreendeu função social ao imóvel, ao passo que a agravada o abandonou. Argumenta que, desde 2017, a agravada já não exerce atividade empresarial, conforme alegações expostas na contestação da demanda de falência, autuada sob o no 0708944-69.2019.8.07.0015, e que agora presta declarações falsas à Justiça para obter a posse do imóvel, tudo isso com o fito de forçar o pagamento de indenização em valor superestimado. Aduz que, por isso, não ficou configurada a suposta limitação ao exercício de atividade econômica. Assevera que a agravada nem sequer exercia posse justa, pois o contrato de concessão de direito real de uso tinha prazo de 60 meses, que expirou em setembro de 2010. Ademais, disse que a Resolução no 961/2014 cancelou expressamente a concessão e incentivo econômico, transmutando-se a posse anterior em mera detenção. Defende que apenas retirou objetos da agravada, colocando-os em outro espaço, estando os bens à disposição daquela. Informa que contratou profissional para a avaliação das acessões e que eventual indenização deve ser feita sem direito de retenção. Afirma que, além da relevância das alegações, há perigo de dano irreparável, na possibilidade de responder por perdas e danos perante locadores e comodatários com quem firmara contratos. Assim, requer a antecipação da tutela recursal para cassar a decisão concessiva da tutela em caráter liminar de reintegração ou a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito do recurso destes autos. Ao final, pugna pelo provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão agravada, por estarem ausentes os requisitos do art. 561, do CPC. Comprovante de recolhimento das custas no id 13691921. Sobreveio decisão de id 13779410, conhecendo parcialmente do agravo de instrumento e, na parte conhecida, em exame de cognição sumária, indeferiu o pedido de provimento jurisdicional de urgência. Contrarrazões no id 14446444, pugnando pelo desprovimento do apelo da parte adversa. É o relatório. Compulsando os autos principais, Autos n. 0700310-35.2020.8.07.0020, constata-se que em foi proferida sentença em 27/04/2020, homologando pedido de renúncia à pretensão formulada pela parte autora e extingui o processo, com resolução de mérito, nos termos da alínea "c" do inciso III do artigo 487 do CPC. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO O RECURSO, nos moldes do artigo 932, III, do novo Código de Processo Civil, em razão da superveniente perda de seu objeto. Comunique-se ao d. Juiz da causa. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 28 de maio de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator